Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), CRISTIANO PEREIRA DA SILVEIRA - CPF: 805.563.021-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, diante da comprovação da mora do devedor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “ausente”, é suficiente para constituir o devedor em mora; (
ii
) saber se a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pode ser examinada em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar; e (
iii
) saber se a
falta
de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário compromete a legitimidade ativa e a regularidade da ação de busca e apreensão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação de seu recebimento. Tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, cuja ratio atribui ao devedor o ônus de manter atualizado seu endereço perante o credor. Regular o cumprimento do requisito previsto no
art
. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4.
A alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios demanda análise casuística e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar. O exame prematuro da matéria implicar
á
supressão de instância.

5.
A juntada de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para instruir a ação, nos termos do CPC,
art
. 425, VI. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a apresentação da via original do título, bastando a comprovação do contrato e do inadimplemento. Inexistência de ofensa ao princípio da
cartularidade
ou de ilegitimidade ativa.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

6
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação de seu recebimento. 2. A alegação de abusividade de juros remuneratórios exige dilação probatória e não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar. 3. A juntada de cópia digital da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.132; TJMT, AI no 1014657-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025; TJMT, AI no 1040081-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cristiano Pereira da Silveira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1004828-12.2025.8.11.0051, ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Juiz singular deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo Ford Ka Flex, ano 2013/2012, placa NUE8G73, chassi 9BFZK53A1DB399729, com fundamento na comprovação da mora decorrente do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento veicular n.o 3695664076, nomeando o procurador da parte autora como depositário do bem apreendido.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, três teses: (i) falta de constituição em mora válida, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação "ausente", sem efetiva entrega ao destinatário; (ii) abusividade dos juros remuneratórios contratados, fixados em 47,61% ao ano, valor que corresponde a aproximadamente o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (25,51% ao ano); e (iii) falta de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, o que compromete a higidez da ação e a comprovação da legitimidade ativa do credor.

Requer o provimento do Recurso para revogação da liminar de busca e apreensão e restituição imediata do bem apreendido, com fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Adicionalmente, pugna pelo indeferimento da petição inicial por inépcia e pela extinção da ação por falta de pressupostos processuais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 343473886).

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contraminuta (Id. 348200360), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em desfavor de
Cristiano Pereira da Silveira
, objetivando a recuperação do veículo alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento n.o 3695664076, celebrado em 10/09/2024, no valor total de R$ 23.692,69 (vinte e três mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 956,87 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Na petição inicial, o Banco alegou que o devedor se tornou inadimplente a partir da parcela de n.o 10, vencida em 10/07/2025, bem como procedeu à sua notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento, razão pela qual requereu a concessão de liminar para apreensão do bem.

O Juiz singular deferiu a liminar, com fundamento na comprovação da mora e nomeando o procurador da parte autora como depositário do bem.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso sustentando: (i) falta de constituição em mora válida em razão do retorno da notificação com a anotação "ausente"; (ii) abusividade dos juros remuneratórios; e (iii) inexistência da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Afirma que a notificação não foi efetivamente recebida. Argumenta que a taxa de juros pactuada (47,61% ao ano) supera o dobro da taxa média de mercado apurada pelo BACEN (25,51% ao ano). Sustenta, ainda, que a falta da via original do título compromete a legitimidade ativa da instituição financeira.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Passo à análise das razões recursais.

A primeira tese do Agravante é que a notificação extrajudicial, por ter retornado com a informação "ausente", não produziu o efeito de constituí-lo em mora, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Sem razão o Agravante.

Verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante do instrumento contratual (Id.

216818489 – Pág. 02 autos principais), que é exatamente o endereço por ele indicado quando da celebração do contrato de financiamento (Id. 216818478 autos principais).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo que originou o Tema 1.132, fixou a seguinte tese vinculante:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A ratio decidendi do Tema 1.132 é clara: o ônus de atualizar o endereço perante o credor é do devedor, não sendo exigível que a instituição financeira se desdobre para localizar novo endereço daquele que deixou de comunicar eventual mudança.

Constatado que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço consignado no instrumento contratual, encontra-se satisfeito o requisito de procedibilidade previsto no art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, nos exatos termos do Tema 1.132 do STJ.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no mesmo sentido. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), estabelece que a comprovação da mora se perfaz com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, ainda que o aviso retorne com a anotação “ausente”.
(N.U 1040081-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 28/02/2026) (sem grifo no original).

"Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Mora regularmente constituída. Alegação de abusividade contratual. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da liminar. Recurso desprovido. [...] 3. A constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, exige apenas a comprovação do contrato, do inadimplemento e do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando prova do recebimento pessoal, conforme entendimento do STJ (Tema 1.132). [...] Tese de julgamento:
'1. A constituição em mora do devedor fiduciário é válida e suficiente quando realizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros.'"
(N.U 1014657-73.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/08/2025, DJe 29/08/2025) (sem grifo no original).

A segunda tese do Agravante é que a taxa de juros remuneratórios contratada (47,61% ao ano) seria abusiva por equivaler a aproximadamente o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (25,51% ao ano), o que deveria descaracterizar a mora e conduzir à revogação da liminar.

A aferição de eventual abusividade dos juros remuneratórios demanda instrução processual adequada perante o juízo de primeiro grau. Admitir o enfrentamento dessa questão em sede recursal liminar, antes mesmo de qualquer instrução do feito originário, implicará flagrante supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Inviável, portanto, o acolhimento da segunda tese recursal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 5. A alegação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária análise casuística e prova específica, o que demanda dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento."
(N.U 1014657-73.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/08/2025, DJe 29/08/2025) (sem grifo no original).

A terceira tese do Agravante é que a falta de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário comprometerá a higidez da ação, por violação ao princípio da cartularidade, configurando carência da ação por falta de legitimidade ativa.

De igual modo, não assiste razão ao Agravante.

As reproduções digitalizadas dos documentos contratuais possuem eficácia probatória equivalente ao original, nos termos expressos do art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que reconhece como idôneas as reproduções digitais de qualquer documento público ou particular, independentemente de autenticação, ressalvada impugnação específica pela parte contrária.

Ademais, não há qualquer exigência no Decreto-Lei n.o 911/1969 de que a ação de busca e apreensão seja obrigatoriamente instruída com a via original da Cédula de Crédito Bancário. A lei exige apenas a comprovação do contrato e do inadimplemento, requisitos satisfatoriamente atendidos com os documentos apresentados.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há exigência no Decreto-Lei n.o 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021439620248110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2024, DJe 08/09/2024) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026